Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-49.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001617-49.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
DANIELE PRISCO SILVA LORENS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, mantendo o reconhecimento da fraude e o dever de restituir em dobro os valores indevidamente descontados, proveu parcialmente a Apelação do Banco Réu para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00.

II - O voto condutor do acórdão embargado apresentou de forma clara as razões para a adequação do valor, ponderando as circunstâncias específicas do caso concreto e alinhando o montante aos parâmetros adotados por este Colegiado em situações semelhantes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida. Eventual insatisfação com o conteúdo do julgado deve ser manifestada por meio do recurso apropriado.

IV - Acórdão devidamente fundamentado. Omissão e contradição inexistentes. Prequestionamento já realizado no próprio acórdão. Reiterada a preservação dos dispositivos abordados pela Embargante. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação n.
8001617-49.2025.8.05.0103
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, afastada a preliminar de cerceamento de defesa,
rejeitar os Embargos de Declaração
,
pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça